Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-64.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO MENOR PELA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO SIGNIFICANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As normas do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância de tais formalidades não invalida o ato, quando confirmado por outras provas, mormente quando as vítimas reconhecem o autor do ato infracional instantes depois de ocorrido o crime, como no caso dos autos.

2. Nos crimes contra o patrimônio, que usualmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada pelos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

3. Se no caso concreto as declarações das vítimas, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias dos delitos de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a subtração de seus bens pelo réu, o que foi corroborado pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, não há falar em ausência de prova.

4. A medida socioeducativa de internação demonstra-se a mais adequada na espécie, recomendável a aplicação da medida mais gravosa, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também porque nenhuma outra medida surtirá o efeito ressocializador/educador necessário para que o representado perceba a gravidade e as consequências da sua conduta, afastando-se aplicação de medida menos gravosa.

5. Recurso conhecido e provido.